Tribunal: TJDFT
Processo: 0720462-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720462-69.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALEJANDRA LEONOR PASCUAL RECORRIDO: MAURO TEIXEIRA DE FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONDÔMINOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS. CABIMENTO. FIXAÇÃO DOS ALUGUEIS. POSSIBILIDADE. MORADIA DA FILHA MAIOR DE IDADE DOS LITIGANTES. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ALUGUEIS. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. 1. Não se configura inovação recursal quando os fatos sustentados em sede de recurso foram abordados no momento processual da contestação. Contudo, os documentos juntados em sede de recurso foram apresentados em momento processual inoportuno e, portanto, não serão objeto de análise. Preliminar rejeitada. 2. A jurisprudência é no sentido de que, se não houve pagamento de pensão, a moradia dos filhos de um dos condôminos deve corresponder a um percentual a ser descontado do aluguel em razão da responsabilidade dos seus genitores. Contudo, não constando nos autos documento que demonstre a dependência econômica da filha e estando esta com vinte e três anos, a sua moradia não é motivo que resulte em desconto no valor de aluguel devido pelo condômino que usa exclusivamente o bem comum. 3. O valor requerido a título de danos materiais não se considera meramente estimativo. Assim, entendendo o Magistrado que o valor a título de ressarcimento é abaixo do pretendido, considera-se que parte do seu pedido não concedido, configurando-se, com isso, a sucumbência recíproca. 4. Adotado o regime de separação de bens, apenas uma prova robusta seria capaz de infirmar o direito do autor sobre o bem adquirido em seu nome, sob pena de a exceção se tornar regra e de se desnaturar o instituto da separação de bens e torná-lo regime de casamento diverso da finalidade para o qual se destina. Assim, como decorrência lógica da extinção de condomínio sobre imóvel, caberá a indenização das benfeitorias realizadas por cada condômino. 5. De acordo com o ordenamento jurídico e a jurisprudência, havendo o uso exclusivo por apenas um dos condôminos, revela-se cabível o ressarcimento para aquele que se encontra privado da fruição da coisa, a título de fixação de alugueis. 6. Não cabe a redução do valor fixado a título de alugueis, se o critério utilizado sobre a parte a que o autor teria direito de ser ressarcido pelo não uso do bem corresponde ao que se encontra no mercado. 7. Apelação da ré não provida. Apelação do autor parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 435 do CPC, sustentando que os documentos juntados em sede de apelação deveriam ser analisados em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e à busca da verdade real, acrescentando que não tratam de inovação recursal, mas sim de reforço aos fatos e teses tratados desde a contestação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgados da Corte Superior a título de paradigmas; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 884 do Código Civil, argumentando que a condenação ao pagamento de indenização por benfeitorias concomitante ao pagamento dos aluguéis ensejaria o enriquecimento ilícito do recorrido, por caracterizar bis in idem. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados LUCIO MARLON GRIEBELER, OAB/DF 40.648 e DANIELLE MENDES MENDONÇA, OAB/DF 48.677, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 435 do CPC e 884 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, apesar de não se configurar a inovação recursal arguida, pois, analisando os autos, verifica-se que os fatos acima mencionados foram aventados na contestação apresentada pela apelante, os documentos juntados em sede de recurso, foram apresentados em momento processual inoportuno. Ademais, ainda que a juntada dos documentos em questão fosse permitida, observa-se que estes não servem para infirmar o posicionamento adotado pela sentença recorrida no ponto a que se referem, conforme se verificará quando da análise do mérito do recurso da parte ré” (ID Num. 21751855 - Pág. 3) e que “Portanto, é decorrência lógica da extinção do condomínio sobre o imóvel, que haja a devida indenização das benfeitorias realizadas por cada condômino, devendo o autor ser ressarcido do valor do kit de casa de madeira adquirido em seu nome, descontado desse montante o custeio do piso realizado pela requerida, conforme devidamente decidido pelo Magistrado de origem” (ID Num. 21751855 - Pág. 4). Assim, rever tais conclusões é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Ademais, “É possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que, via de regra, ocorre com a citação, mas nada impede que seja em momento anterior, quando há notificação extrajudicial.” (AgInt no REsp 1782828/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 5/11/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1849360/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/7/2020; AREsp 1788630/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/3/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1715644/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 17/11/2020. Igual sorte colhe o especial lastreado na suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados do recorrido LUCIO MARLON GRIEBELER, OAB/DF 40.648 e DANIELLE MENDES MENDONÇA, OAB/DF 48.677. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017